Tribunal: TJSP
Processo: 1016209-42.2017.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
APELAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – EQUIDADE – TEMA 1.076 DO STJ – VEDAÇÃO – VALOR DA CAUSA - BASE DE CÁLCULO NÃO OBRIGATÓRIA - APLICAÇÃO DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO - Caso em que se busca exclusivamente o cancelamento da hipoteca do imóvel adquirido – Base de cálculo dos honorários que deve levar em conta o valor do proveito econômico – Art. 85, § 2o, do CPC – E mesmo o

Ementa:
APELAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – EQUIDADE – TEMA 1.076 DO STJ – VEDAÇÃO – VALOR DA CAUSA - BASE DE CÁLCULO NÃO OBRIGATÓRIA - APLICAÇÃO DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO - Caso em que se busca exclusivamente o cancelamento da hipoteca do imóvel adquirido – Base de cálculo dos honorários que deve levar em conta o valor do proveito econômico – Art. 85, § 2o, do CPC – E mesmo o valor da causa, quando servir de base de cálculo, deve corresponder à pretensão deduzida – Pedido de cancelamento de hipoteca que do ponto de vista econômico não corresponde ao valor do contrato ou do imóvel, mas sim a 1/3 do valor venal do imóvel – Precedente – Honorários sucumbenciais fixados em 10% de 1/3 do valor venal do imóvel - Recurso parcialmente provido.